Tribunal: TJPA
Processo: 0012100-78.2015.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012100-78.2015.8.14.0039

APELANTE: PABLO HENRIQUE SANTOS DA CUNHA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006. NULIDADE DA APREENSÃO DE DROGAS. INVASÃO A DOMICÍLIO.
NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. ABSOLVIÇÃO DO APELANTE. RECURSO PREJUDICADO
. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Pablo Henrique Santos da Cunha contra a sentença da Vara Criminal de Paragominas/PA, que o condenou a 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, pelo crime de tráfico de drogas, conforme artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

A defesa pleiteia a desclassificação do delito de tráfico de drogas para porte de entorpecentes para consumo próprio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve ilegalidade na obtenção de provas pela invasão de domicílio sem mandado judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XI, consagra a inviolabilidade do domicílio, garantindo que ninguém pode adentrar a residência sem o consentimento do morador, salvo em casos de flagrante delito ou com mandado judicial.

No presente caso, os policiais militares invadiram o domicílio do apelante sem consentimento e sem mandado judicial, baseando-se apenas na denúncia de um usuário de entorpecentes. Tal circunstância viola o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, e contraria a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que exige investigações prévias ou mandado judicial para autorizar a entrada em domicílio (STJ - AgRg no RHC 162.394/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior).

A doutrina de Alexandre de Moraes destaca que a inviolabilidade do domicílio é um direito fundamental, profundamente enraizado na tradição jurídica, que não pode ser relativizado sem fundamentos sólidos e legais.

Reconhecida, de ofício, a nulidade da entrada no domicílio, todas as provas obtidas em decorrência dessa invasão são consideradas nulas, em observância ao artigo 157, §1º, do Código de Processo Penal, o que leva à absolvição do apelante com base no artigo 386, inciso VII, do mesmo Código.

IV. DISPOSITIVO (
ACÓRDÃO)

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, julgar prejudicado o recurso de apelação, reconhecendo, de ofício, a nulidade das provas obtidas através e após a invasão domiciliar, absolvendo o recorrente, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 386, VII; Lei 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada:
AgRg no HC n. 826.222/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023; STJ - AgRg no HC: 797842 RS 2023/0014598-8, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 26/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2023

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Pablo Henrique Santos da Cunha, em irresignação diante da sentença condenatória a 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 500 (quinhentos) dias-multa, no menor valor unitário previsto em lei, pelo crime disposto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Paragominas/Pa.

Nas razões recursais a defesa pleiteia a desclassificação do delito para o crime de porte para uso próprio (Num. 7523570 - Págs. 1 a 5).

As contrarrazões firmaram-se pelo provimento do recurso (Num. 7523571 - Págs. 1 a 8, Num. 7523572 - Págs. 1 a 6 e Num. 7523573 - Págs. 1 a 3).

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer no sentido de ser improvido o recurso (Num. 8592742 - Págs. 1 a 4).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

1.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O apelo encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-o, por conseguinte.

2.

NULIDADE DA APREENSÃO DE DROGAS

A Constituição da República Federativa do Brasil prevê em seu artigo 5º, inciso XI:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;
(Vide Lei nº 13.105, de 2015)
(Vigência)

Eis, pois, a proteção constitucional ao domicílio, que, aí, possui amplo sentido, abrangendo residência, lugar de habitação com ânimo definitivo, local delimitado e separado para fins profissionais, quarto de hotel etc.

Da doutrina de Alexandre de Moraes (
in
Direito Constitucional – 24. ed. – 2 reimpr. – São Paulo: Atlas, 2009), pertinente extrair:

O preceito constitucional consagra a inviolabilidade de domicílio, direito fundamental enraizado mundialmente, a partir das tradições inglesas, conforme verificamos no discurso de Lord Chatham no Parlamento britânico:
O homem mais pobre desafia em sua casa todas as forças da Coroa, sua cabana pode ser muito frágil, seu teto pode tremer, o vento pode soprar entre as portas mal ajustadas, a tormenta pode nela penetrar, mas o Rei da Inglaterra não pode nela entrar.

In casu
, depreende-se do conjunto probatório que os policiais militares adentraram ao apartamento do apelante após abordagem do adolescente que estava consumindo entorpecente e apontou a residência do apelante como local onde havia comprado. Em seguida, aqueles foram em diligência ao imóvel, bateram na porta; e o réu, ao notar que se tratava da polícia, fechou a porta, tentou fugir e jogou pela janela dinheiro, entorpecente e plásticos.

Para corroborar, destaco os depoimentos colhidos em sede policial e judicialmente:

- Depoimentos extrajudiciais dos policiais Antônio e Rafael (Num. 7523540 - Págs. 7 a 8)

QUE, estava em ronda ostensiva, na condição de comandante, juntamente com Os SD PM/PA FALCÃO e SD PM/PA COELHO, pelas vias do Bairro Morada do Sol, quando por volta das 01:30 horas da presente data (31/05/2015) avistaram um indivíduo em atitude suspeita, optando pela abordagem ao mesmo; QUE, o referido indivíduo, identificado como o menor ANTONIO FELIPE SILVA FRANCO, ao perceber a aproximação dos policiais colocou algo na boca e engoliu; QUE, indagado sobre o que havia engolido, acabou por confessar que foram duas pedras de "crack"; QUE, após breve conversa ANTONIO informou que havia adquirido o entorpecente de um indivíduo de nome PABLO que reside próximo a sua casa; QUE, ANTONIO indicou a residência de PABLO: situada no Bloco 4, apto 304 na quadra 16 do Bairro Morada do Sol; QUE, então decidiu pela abordagem ao local, ficando na parte de baixo do prédio, próximo a janela, enquanto OS SD PM/PA FALCÃO e COELHO foram ao apartamento; QUE, enquanto estava observando a janela do referido apartamento, viu o momento em que um homem, posteriormente identificado por PABLO HENRIQUE SANTOS DA CUNHA, passou a jogar dinheiro e drogas pela janela; QUE, em seguida desceram os SD COELHO e FALCÃO, com PABLO preso, informando ao declarante que fora encontrado com PABLO duas pedras de "crack", em seu bolso, bem como e um pedaço maior de "Crack" em uma gaveta na sala e várias tiras de plástico em cima da mesa da sala, levando a crer que naquele momento, PABLO estava preparando a droga para venda; QUE, em seguida fizeram buscas no local, onde PABLO jogou dinheiro e mais drogas, encontrando mais uma porção de maconha e cinco pedras de "Crack", bem como a quantia dar R$ 142,00 (Cento e quarenta e dois Reais), em dinheiro; QUE, diante do evidente estado flagrancial, PABLO foi conduzido e apresentado na Delegacia de policia civil de Paragominas para os procedimentos (...)

(Depoimento de Antônio Messias Sousa Souza)

QUE, na presente data (32/05/2015), por volta das 01:30 horas, estava em ronda ostensiva, juntamente com o SD PM/PA FALCÃO, ambos sob comando do SGT ANTONIO MESSIAS SOARES SOUSA, ocasião em que abordaram um indivíduo identificado como o menor ANTONIO FELIPE SILVA FRANCO; QUE, ao perceber que seria abordado, o referido menor engoliu algo posteriormente que soube-se que foram duas pedras de crack; QUE, após indagado, o referido menor informou que acabara de comprar a droga de um indivíduo conhecido por PABLO, o qual mora na QD 16, Bloco 4, Apto 304, Bairro Morada da Paz; QUE, então a guarnição foi desalocada ao referido endereço, onde o SGT ANTONIO ficou embaixo, enquanto o declarante e o SD FALCÃO subiram ao referido apartamento, onde bateram a porta e chamaram por PABLO, o qual ao abrir a porta e ver que era a polícia, tentou fechar a porta e correu; QUE, ao ser abordado, foi revistado, sendo encontrado com o mesmo duas pedras de crack em seu bolso pelo SD FALCÃO; QUE, em revista ao imóvel foi encontrado pelo declarante uma porção maior de crack em uma gaveta na sala, bem como havia várias tiras de saco plástico sobre a mesa da sala; QUE, diante do estado flagrancial, prenderam PABLO, sendo que ao descerem SCT ANTONIO, informou que PABLO havia jogado dinheiro e droga pela janela, sendo encontrado no local, mais cinco pedras e uma porção de maconha, bem como R$ 142,00 e dinheiro; QUE, PABLO então foi conduzido e apresentado na Delegacia de polícia civil (...) (Depoimento de Rafael Alves Coelho)

- Depoimentos Judiciais dos policiais Antônio e Rafael (Num. 7523568 - Pág. 2):

ANTONIO MESSIAS SOARES SOUZA disse que a guarnição estava fazendo ronda na Morada do Sol e avistaram o adolescente ANTONIO FELIPE SILVA FRANCO e assim que este percebeu a aproximação da polícia jogou algo dentro da boca e engoliu. Ao ser questionado o menor apresentava dificuldades para falar, mas indicou o local em que havia adquirido o entorpecente. Que tentaram tirar a droga da boca no menor, e não obtiveram êxito, motivo pelo qual o encaminharam ao hospital, onde tomou laxante para expelir a droga. Relatou que a guarnição seguiu para o local indicado pelo adolescente e foi recebida pelo denunciado, que ao notar que era a polícia fechou a porta e tentou evadir-se do local, no entanto, não foi bem sucedido. Foi procedida a revista pessoal e no imóvel e foram encontrados dinheiro, maconha e cento e poucos reais. Que o acusado disse ser usuário. Por fim, não o conhecia de outras ocorrências, mas já havia ouvido relatos de outros colegas.

A testemunha de acusação e policial militar RAFAEL ALVES COELHO afirmou que estavam fazendo rondas pela Morada do Sol, viram alguns jovens e foram abordar, dois deles fugiram do local, mas o ANTONIO FRANCO permaneceu. Perceberam que ele havia engolido algo e começaram a interroga-lo e este apresentava dificuldades na sua fala, pediram para que abrisse a boca, só que não conseguiram visualizar nada. Não soube precisar a quantidade. Relatou que a população foi se aproximando, e a mãe do menor chegou ao local, logo em seguida ele disse onde havia adquirido, apontando a residência do acusado. Que seguiram até lá e bateram na porta e o réu notou que se tratava da polícia, fechou a porta, tentou fugir e jogou pela janela dinheiro, drogas e plástico. Procederam pela revista no imóvel e pessoal, encontrando algumas petecas de noia e uma certa quantia em dinheiro da qual não se recordava o valor e algumas trouxinhas para embalar.

Vejo, pois, que a situação flagrância ocorreu somente após a entrada dos policiais e que esta não se convalida a invasão do domicílio.

Outrossim, destaco que a denúncia do usuário, por si só, não dispensa de investigações prévias, para constatar a verossimilhança de tal, ou do mandado judicial para ingresso no domicílio.

Ademais, não há nenhum registro de consentimento dos moradores, para a realização de busca domiciliar, contrariando a jurisprudência do STJ (AgRg no RHC n. 162.394/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 20/5/2022).

Nesse contexto, as provas obtidas – laudo do material apreendido (4,1g de maconha e 13,36g de cocaína, Num. 7523549 - Págs. 3 e 4) e testemunho dos policiais que efetuaram tal apreensão – deram-se a partir de ingresso em domicílio de maneira irregular.

Da jurisprudência atual e superior destaco:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DECISÃO CONCESSIVA DA ORDEM. INVASÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE SE IMPÕE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A respeito da legitimidade do agravante, importa destacar que "não há sentido em se negar o reconhecimento do direito de atuação dos Ministérios Públicos estaduais e do Distrito Federal perante esta Corte, se a interpretação conferida pelo STF, a partir de tema que assume, consoante as palavras do Ministro Celso de Mello, 'indiscutível relevo jurídico-constitucional' (RCL-AGR n. 7.358) aponta na direção oposta, após evolução jurisprudencial acerca do tema" (AgRg nos EREsp n. 1.256.973/RS, relatora Ministra LAURITA VAZ, relator p/ acórdão Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Terceira Seção, julgado em 27/8/2014, DJe 6/11/2014).

2. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a "entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados"

3. O Ministro Rogerio Schietti Cruz, ao discorrer acerca da controvérsia objeto desta irresignação no REsp n. 1.574.681/RS, bem destacou que "a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar" (Sexta Turma, julgado em 20/4/2017, DJe 30/5/2017).

4. No caso em tela, as agravadas foram surpreendidas com 3g (três gramas) de crack
. O Tribunal de origem deixou bem destacado que "os policiais realizavam um patrulhamento de rotina no bairro Dunas, área conhecida pela traficância, como referido pelos depoimentos dos agentes, em razão de denúncias, de modo que os Policiais abordaram um usuário de drogas, o qual informou o ponto de drogas que adquiria os entorpecentes, motivo pelo qual os Policiais Militares deslocaram-se até a residência informada, onde fizeram contato com as acusadas" (e-STJ fl. 470).

5. A Sexta Turma desta Corte Superior tem diversos julgados no sentido de que a apreensão de drogas em posse de um agente não torna prescindível a necessidade de mandado judicial para a invasão de domicílio.

6. Da leitura do acórdão, constata-se que houve o ingresso forçado na casa onde foram apreendidas as drogas e que tal ingresso não se sustenta em fundadas razões. Isso, porque a diligência apoiou-se em suposta denúncia anônima, circunstância que não justifica, por si só, a dispensa de investigações prévias ou do mandado judicial.

7. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 826.222/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.) (grifei)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MANTIDA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO À DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL. RECONHECIMENTO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS PRÉVIOS DA SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. DENÚNCIA DE MERO USUÁRIO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR SEM AUTORIZAÇÃO DOS MORADORES. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS QUANTO AOS DELITOS IMPUTADOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. AGRAVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DESPROVIDO. 1. O art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal - CF assegura a inviolabilidade do domicílio. No entanto, cumpre ressaltar que, consoante disposição expressa do dispositivo constitucional, tal garantia não é absoluta, admitindo relativização em caso de flagrante delito. Acerca da interpretação que deve ser conferida à referida norma, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, assentou o entendimento de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados".

2. No mesmo sentido, esta Corte Superior possui o entendimento de que as hipóteses de validação da violação domiciliar devem ser restritivamente interpretadas, mostrando-se necessário, para legitimar o ingresso de agentes estatais em casa alheia, a demonstração, de modo inequívoco, do consentimento livre do morador ou de que havia fundadas suspeitas da ocorrência do delito no interior do imóvel. A Suprema Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.342.077/SP, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, declarou a nulidade do referido "tão somente na parte em que entendeu pela necessidade de documentação e registro audiovisual das diligências policiais, determinando a implementação de medidas aos órgãos de segurança pública de todas as unidades da federação".
No caso em apreço, verifica-se que não foram observados os pressupostos exigidos para que o ingresso no domicílio seja reputado legal, sendo evidente a irregularidade na atuação dos agentes estatais.

Isso porque, consoante consta dos autos, os policiais militares abordaram um usuário de drogas durante patrulhamento, o qual informou aos agentes que adquiria maconha no domicílio dos agravados
, apesar de não estar na posse de nenhum entorpecente.
Chegando ao local, avistaram os acusados no pátio da residência e os abordaram, encontrando as drogas no interior de um vidro e na geladeira - 28 porções de maconha, pesando 56,70g, e um tablete de maconha, pesando 88g.

3. Ve-se que não há qualquer informação de que havia indícios de traficância além da denúncia de um usuário de drogas e do nervosismo aparente dos agravados ao serem abordados pelos policiais militares, sendo certo que "conforme tem reiteradamente decidido esta Corte Superior de Justiça, atitude considerada suspeita e nervosismo do indivíduo ao avistar os policiais não constituem justa causa a autorizar o ingresso em domicílio alheio sem prévia autorização judicial. Da mesma forma, a fuga do réu para o interior da residência, ao avistar os policiais, também não constitui uma situação justificadora do ingresso em seu domicílio"
(AgRg no HC n. 772.582/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 14/12/2022).

4. Ademais, não há nenhum registro de consentimento dos moradores, ora agravados, para a realização de busca domiciliar, contrariando a atual jurisprudência deste STJ ( AgRg no RHC n. 162.394/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 20/5/2022).

5. Aplicada a teoria dos frutos da árvore envenenada, tem-se que as demais diligências e buscas realizadas após a entrada indevida dos policiais devem ser tidas como nulas por decorrência conforme a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

6. Concedida a ordem de habeas corpus para que fosse reconhecida a nulidade das provas obtidas mediante a busca e apreensão domiciliar, bem como a delas decorrentes, e, em consequência, absolver os ora agravados das imputações feitas na Ação Penal n. 001899-15.2019.8.21.0068, sob os mesmos fundamentos do Magistrado sentenciante, determinando a expedição do respectivo alvará de soltura em favor dos acusados.

7. Agravo regimental do Ministério Público do Rio Grande do Sul desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 797842 RS 2023/0014598-8, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 26/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2023) (grifei)

Assim, reconheço, de ofício, a nulidade das provas decorrentes da violação a esse direito fundamental e, por conseguinte,
absolvo o apelante, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal

DISPOSITIVO

À vista do exposto, reconheço, de ofício, a nulidade d
as provas obtidas através e após a invasão domiciliar, absolvendo o recorrente
nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, restando, assim, prejudicado o apelo.

É o voto.

Belém, 02/12/2024